Tribunal: TCU
Processo: 004.926/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1909/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.926/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Luiza da Costa (XXX.502.300-XX); Ananda Figueira Amaro (XXX.248.120-XX); Andressa Santos Ramos (XXX.848.020-XX); Camila Nunes de Oliveira (XXX.490.600-XX); Carla Conceicao Boeira Vidart (XXX.156.830-XX); Clarisse da Silva Rambo (XXX.028.300-XX); Claudia Nirana Alves Froner (XXX.875.358-XX); Eduardo Silveira da Rosa (XXX.315.620-XX); Eni Podewils da Silva (XXX.820.600-XX); Jeroniza Ferreira Pinto de Oliveira (XXX.385.900-XX); Juliana Furtunato da Silva (XXX.984.320-XX); Juliana Scouto Machado (XXX.522.070-XX); Larissa Amaral da Gotta (XXX.130.110-XX); Leticia Dutra dos Santos (XXX.516.860-XX); Lucas Neri Keller Kitaiski (XXX.756.110-XX); Marcos Maciel Mota Cardoso (XXX.348.230-XX); Rafael da Maia Borges (XXX.846.220-XX); Thiago Viana de Souza (XXX.641.800-XX); Valquiria Bertolazi de Quadros (XXX.496.400-XX); Veridiana Leite Araujo de Souza (XXX.091.190-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.